Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo da demanda em curso nos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público devedor.
2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar.
3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória.
4. Recurso conhecido e provido.